Tribunal: TJBA
Processo: 8175371-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8175371-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CASSIA REGINA DE FREITAS DE SOUZA

Advogado(s): JORGE HENRIQUE FONTES ROSAL LEITE

APELADO: MARCELO CARLOS AMORIM DE SOUZA

Advogado(s):FRANCIELE SANTOS DE CARVALHO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DE FAMÍLIA

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALIMENTOS
PACTUADOS SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL
EM FAVOR DE EX-C
Ô
NJUGE.
DEVER DE
SOLIDARIEDADE FAMILIAR.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PADRÃO FINANCEIRO DO ALIMENTANTE. ALIMENTANDA COM CONDIÇÃO DE ENFERMIDADE E SEM RECOLOCAÇÃO DEFINITIVA NO MERCADO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS.

APELO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em ação exoneratória de alimentos ajuizada por ex-cônjuge com o objetivo de cessar obrigação alimentar pactuada sem termo final, em favor da ex-esposa, sob o fundamento de decurso temporal suficiente para readaptação financeira e alegada capacidade laboral da alimentanda, tendo a sentença julgado procedente o pedido com base, sobretudo, na revelia da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção ou revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor; (ii) estabelecer se houve alteração superveniente do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade apta a justificar a exoneração da obrigação alimentar fixada em favor da ex-cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça, embora seja direito fundamental, pode ser revogada quando comprovados elementos objetivos que afastem a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC.

A condição do autor como sócio-administrador de pessoa jurídica ativa, aliada à percepção de aposentadoria e ao histórico de pagamento de alimentos em patamar significativo, afasta a presunção legal de miserabilidade jurídica.

A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não prevalece quando as alegações iniciais se mostram inverossímeis ou contraditórias com a prova dos autos, conforme art. 345, IV, do CPC.

Nas ações de família, especialmente aquelas que envolvem alimentos, a natureza de ordem pública do direito material impõe mitigação dos efeitos materiais da revelia.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges, embora excepcional e em regra transitória, pode subsistir quando demonstradas circunstâncias especiais, como idade avançada, incapacidade laborativa e dependência econômica prolongada.

A existência de acordo de alimentos sem termo final, homologado judicialmente e cumprido por longo período – 24 anos-, gera legítima expectativa de manutenção da prestação, protegida pelos princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

A exoneração ou revisão da obrigação alimentar exige prova cabal de alteração superveniente do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, ônus do qual o alimentante não se desincumbiu.

A idade avançada da alimentanda, somada a quadro clínico grave e crônico, inviabiliza sua reinserção no mercado de trabalho e demonstra a persistência de sua necessidade alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural para fins de gratuidade da justiça pode ser afastada por prova objetiva de capacidade financeira.

Os efeitos materiais da revelia não se aplicam automaticamente às ações de alimentos quando as alegações iniciais carecem de verossimilhança ou colidem com a prova dos autos.

A exoneração de alimentos fixados em favor de ex-cônjuge exige demonstração inequívoca de alteração superveniente do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Acordo de alimentos vitalícios homologado judicialmente gera legítima expectativa de continuidade da prestação, somente afastável mediante prova robusta de modificação fática relevante.

A idade avançada e a incapacidade laborativa da alimentanda justificam a manutenção excepcional da obrigação alimentar entre ex-cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8175371-18.2023.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
CASSIA REGINA DE FREITAS DE SOUZA

e
como
a
pelad
o,
MARCELO CARLOS AMORIM DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer
d
a Apelação
Cível

e
dar-
lhe

provimento
para
r
eformar
a
sentença
a quo

com o julgamento improcedente do pedido
autoral
,
com a inversão dos ônus da sucumbência, condenando o autor a arcar com as custas processuais e
os
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
sem suspensão da exigibilidade, diante da revogação do benefício da gratuidade da justiça
em favor do autor
.

Salvador, .

12